Tribunal: STJ
Processo: 1008092-34.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903345 - SP (2025/0121404-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S B I (MENOR)
AGRAVADO
: C I
ADVOGADA
: JACQUELINE SILVA FERREIRA - SP222898
INTERES.
: A B DA S
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão de alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d0c7187b-59ff-40d0-9bb1-5f9d7fd32633

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903345 - SP (2025/0121404-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S B I (MENOR)
AGRAVADO
: C I
ADVOGADA
: JACQUELINE SILVA FERREIRA - SP222898
INTERES.
: A B DA S
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão de alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por S B I, contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
de revisão de alimentos, ajuizada por S B I, em face de C I (e-STJ
Ação:
fls. 1-14).
julgou parcialmente procedente a ação, para fixar nova
Sentença:
obrigação alimentar do requerido C I para com a filha S B I, “no valor mensal
correspondente a 20% (vinte por cento) de sua renda líquida, observada a base de
cálculo do Enunciado 14 do IBDFAM, desde que nunca seja inferior a 200%
(duzentos por cento) do salário mínimo nacional, quantia esta também devida na
situação de informalidade (desemprego e trabalho autônomo)” (e-STJ fl. 322).
deu parcial provimento ao recurso interposto por C I, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 389):

Documento eletrônico VDA49854085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:20
Código de Controle do Documento: 700174b3-8def-4d98-b19e-4a64a567dd54

APELAÇÃO. Revisional de alimentos. Minoração da pensão alimentícia. Cabimento
em parte. Redução da pensão apenas na hipótese de desemprego, trabalho
informal ou autônomo (de 200% do salário mínimo para um salário mínimo).
Mantido equilíbrio entre todos os filhos. Sentença reformada em parte. Adoção
parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fls. 447-450).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
538-539).
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a incidência da Súmula 7/STJ. Reitera argumentos trazidos no recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito (e-STJ fls. 542-573).
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: i) incidência da
Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a “aplicação das normas acima
declinadas, mediante análise atenta dos documentos apresentados pela
recorrente e aplicação do direito positivo em sua exatidão” (e-STJ fls. 529), sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/2/2024
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA49854085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:20
Código de Controle do Documento: 700174b3-8def-4d98-b19e-4a64a567dd54

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe 18/8/2023 e AgInt no AREsp
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe 18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49854085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:20
Código de Controle do Documento: 700174b3-8def-4d98-b19e-4a64a567dd54

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.345 / SP
Número Registro: 2025/0121404-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063427720248260554
10080923420238260554
63427720248260554
6342772024826055410080923420238260554
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S B I (MENOR)
REPR. POR
: A B DA S
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
AGRAVADO
: C I
ADVOGADA
: JACQUELINE SILVA FERREIRA - SP222898
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S B I (MENOR)
AGRAVADO
: C I
ADVOGADA
: JACQUELINE SILVA FERREIRA - SP222898
INTERES.
: A B DA S
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
TERMO
Documento eletrônico VDA50754770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 9c81b905-764c-428f-bbbb-fd3a3836a7a8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 9c81b905-764c-428f-bbbb-fd3a3836a7a8